Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-13.2019.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000849-13.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DEBASTIANI - CPF: 009.266.481-44 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 42, INC. I E II, DO DEC-LEI N.º 3.688/41 – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – SOM AUTOMOTIVO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de prática do delito capitulado no art. 42, III, da Lei n.º 3.688/41, por suposta prática de perturbação ao sossego.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a reforma da decisão fustigada, sob o fundamento de existência de tipicidade criminal imputada a parte recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo provimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato inicial,

tirado contra a r. sentença que julgou im

o pedido inicial contido na demanda judicial
travada entre as partes litigantes, absolvendo a parte recorrida da imputação da prática

do

delito capitulado no inc. III do art. 42 da Lei das Contravenções Penais, consistente na prática de perturbação ao sossego.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a tese recursal da parte recorrente deve ser acolhida, pois, o conjunto probatório revela que houve apreensão de equipamentos de som automotivos, que estavam sendo utilizados em dissonância com a paz pública.

Sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, todavia, penso que o fato de
o réu, bem como, os agentes policiais, terem sido unânimes em reconhecer o excesso do volume do som difundido pela parte recorrida, através de som automotivo, são elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria e materialidade da contravenção penal debatida.

De igual forma, não se pode acolher a tese da parte recorrida de que não é possível a tipificação da contravenção, ante a impossibilidade se precisar o volume/decibéis do som no momento do fato apta a lesar a paz pública, contudo, a confissão do réu, bem como, o relato da força policial, são suficientes para comprovar o fato narrado nos autos, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUE ATESTE O VOLUME EXCESSIVO DO SOM AUTOMOTIVO – MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO DEMONSTRADA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO – INFRAÇÃO PENAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – EXCLUSÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – QUEBRA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade da contravenção penal de perturbação do sossego prescinde de laudo técnico e pericial, posto que não se trata de infração penal que deixa vestígios, de modo que pode ser demonstrada por outros meios de prova, como, por exemplo, a testemunhal
.

(N.U 0003459-33.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,
do recurso interposto, e dou-lhe
PR
OVIMENTO
,
e, em consequência, julgo procedente a denúncia para o fim de condenar a parte recorrida às penas do delito capitulado no art. 42, III, da Lei n.º
3.688/41
, passando à dosimetria do apenamento.

Considerando o disposto no art. 59 do mesmo Estatuto penal, notadamente, levando-se em consideração a comprovada culpabilidade do recorrido; a inexistência de antecedentes criminais; a ausência de indícios de acentuado desvio de personalidade; relevando a inexistência de relevantes motivos para o cometimento da contravenção em comento; ainda, verificando que as consequências do delito são graves a paz pública, estabeleço a pena-base em 01 mês e 15 dias de detenção.

Levando-se em consideração que a parte recorrida confessou a prática delituosa, reconheço a seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, II, d, do Código penal, e reduzo a pena-base em 15 dias, resultando na pena intermediária em 1 (um) mês de detenção.

Não havendo outras circunstâncias obrigatórias de aumento ou diminuição de pena, torno em definitiva a pena imposta à parte recorrida em 1 (mês) de detenção.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o
REGIME ABERTO
. Porém, considerando o disposto no art. 44, § 2.º, do Diploma Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade mediante a oferta de 03 (três) cestas básicas a serem encaminhadas a uma instituição filantrópica cadastrada perante o Juízo Monocrático.

Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais.

Transitado em julgado esta decisão, proceda-se com as anotações de praxe, bem como, oficie-se à Justiça Eleitoral, para cumprimento do disposto no art. 15, IV, da Constituição Federal.

Após, lance-se o nome da recorrida no rol dos culpados.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022